Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVIES. COMPRA E VENDA. TROCA DE APARELHO. LOJA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO. FATO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40384568) sem preparo tendo em vista o pedido de gratuidade. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Conforme disposto em sede recursal, trata-se de negócio jurídico de compra e venda de fones de ouvido Samsung Galaxy Buds Live adquirido em uma das lojas físicas autorizadas pela recorrida. Apontou o recorrente que, ao chegar em sua residência percebeu que os fones não se encaixavam confortavelmente na sua orelha, gerando incômodo. Após tal constatação, retornou à loja da compra e requereu, sem sucesso, a resilição do contrato pelos motivos explicitados. Informou ainda que, ao deixar o estabelecimento, foi constrangido por funcionárias da loja que insinuaram que os problemas narrados eram em consequência da anatomia de suas orelhas. Requereu, no mérito, a reforma integral da sentença com base nas violações dos princípios de proteção ao consumidor, bem como por ausência de informação adequada e falha na prestação do serviço nos termos dos artigos 6° c/c 35 do CDC.

6. O recorrente não demonstrou qualquer vício no produto capaz de ensejar a aplicação do §1° do art. 18 do CDC. O que houve, conforme narrado, foi a falta de adaptação do aparelho. Não se trata de vício no produto, mas mero problema de adaptação, conceito subjetivo e não relacionado à qualidade do produto comercializado.

7. O produto foi adquirido em loja física, não havendo aplicação do art. 49 do CDC. Não foi comprovada a existência de qualquer vício, defeito ou fato do produto. A insatisfação do consumidor quanto ao conforto no uso do produto, se adequando confortavelmente à sua anatomia auricular, deveria ter sido verificada pelo próprio consumidor no ato da compra, no interior do estabelecimento. A mera alegação de o produto estar descarregado não era impeditivo para que se verificasse se o mesmo se encaixaria em sua orelha. Não há vício que autorize a resolução do negócio ou amparo legal à resilição unilateral pretendida.

8. Quanto ao dano moral, o que se verificou nos autos foi o mero aborrecimento ante um produto que não se encaixava nos anseios subjetivos do recorrente. Não há prova nos autos a respeito do tratamento dado pelas prepostas da parte ré ao autor. Não foi comprovado nenhum fato que repercuta na esfera da dignidade humana do consumidor, inexistindo dano moral indenizável. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.